Tribunal: TJPA
Processo: 0855616-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855616-27.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA HOSANA DE SOUZA MOREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO ESTADUAL. TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) contra acórdão proferido em apelação cível ajuizada por MARIA HOSANA DE SOUZA MOREIRA, que discute a prescrição e o direito à progressão funcional na carreira do magistério estadual. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, da tese firmada no Tema 24 da repercussão geral do STF e da ausência de comprovação do vínculo efetivo da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os dispositivos constitucionais e as teses jurídicas suscitadas pelos embargantes; e (ii) estabelecer se caberia o reconhecimento da prescrição total ou da impossibilidade de progressão funcional pela ausência de vínculo efetivo.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente as teses relativas à prescrição e à natureza sucessiva das parcelas pleiteadas, aplicando a Súmula 85 do STJ e o entendimento do Tema 1.017 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

Não se verifica omissão quanto à análise do Tema 24 da repercussão geral do STF ou dos dispositivos constitucionais invocados, pois as matérias foram enfrentadas ou são irrelevantes para o deslinde da controvérsia em sede de embargos de declaração.

Os embargos visam rediscutir o mérito já decidido, o que é incabível no âmbito dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

As alegações referentes à ausência de comprovação de vínculo efetivo e à impossibilidade de acumulação de regimes jurídicos são matérias de mérito que devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, não incidindo sobre o fundo de direito em casos de prestações de trato sucessivo.

Não cabe a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

Questões relativas ao vínculo efetivo e ao regime jurídico aplicável devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; 37, II e XIV. CPC, art. 1.022. Lei Estadual nº 7.442/10, arts. 8º e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Tema 1.017 (REsp 1.783.975/RS); STF, Tema 24 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida por
MARIA HOSANA DE SOUZA MOREIRA
, com o objetivo de discutir a prescrição e a possibilidade de progressão funcional na carreira do magistério, envolvendo questões relacionadas ao regime jurídico e ao direito adquirido à promoção funcional.

Dos Embargos de Declaração apresentados pelo ESTADO DO PARÁ

Alega o embargante que:

Houve
omissão no Acórdão
quanto à análise expressa dos artigos 5º, II e XXXVI e 37, XIV da Constituição Federal, bem como sobre a tese firmada pelo STF no Tema nº 24 da repercussão geral.

O ato de enquadramento do servidor público em regime jurídico constitui
ato único de efeitos concretos
, com prescrição incidente sobre o fundo de direito, não caracterizando trato sucessivo.

A decisão recorrida afastou a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio, aplicando a Súmula 85 do STJ, entendimento que, segundo o Estado, diverge da jurisprudência pacificada do STJ e STF.

Defende que não há direito adquirido a regime jurídico, destacando que o direito de aplicação da Lei nº 5.351/86 (revogada) está prescrito desde 2015.

Argumenta que o deferimento do pedido contraria o Tema 24 do STF, que reconhece a inexistência de direito adquirido à forma de composição da remuneração.

Por fim, requer que:

Os embargos sejam providos para reconhecer a prescrição das parcelas pretendidas pela autora, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Dos Embargos de Declaração apresentados pelo IGEPREV

Alega o embargante que:

Existe omissão na sentença quanto à ausência de comprovação de que a parte autora seja titular de cargo efetivo, o que inviabiliza a progressão funcional pretendida.

A autora apresentou apenas um documento que a "manda servir", sem demonstrar aprovação em concurso público, contrariando os arts. 37, II da CF e 8º e 38 da Lei Estadual nº 7.442/10.

Sustenta que, conforme pacífica jurisprudência do STF e decisões do próprio TJPA, a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não confere efetividade nem direito a progressão funcional.

Argumenta, ainda, que a sentença foi omissa ao não considerar a impossibilidade de combinação de regimes jurídicos antigos e novos (Estatuto do Magistério e PCCR), o que afrontaria o Tema 24 do STF e o princípio da irredutibilidade salarial.

Por fim, requer que:

Os embargos sejam acolhidos, com efeito modificativo, para declarar a improcedência do pedido da autora ou, ao menos, suprir a omissão para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões – Id. 21235372.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II - Mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Dos Embargos de Declaração apresentados pelo ESTADO DO PARÁ.

Não assiste razão os argumentos do embargante. Explico.

A decisão embargada analisou de forma expressa e suficiente as questões suscitadas pelas partes, afastando a preliminar de prescrição com fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85 do STJ), a qual reconhece a natureza de trato sucessivo das prestações pleiteadas, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, e não o próprio fundo de direito.

Ainda, foi invocado no acórdão o entendimento firmado no Tema 1.017 do STJ (REsp 1.783.975-RS), segundo o qual a violação ao direito do servidor público se renova mês a mês, o que corrobora o afastamento da alegada prescrição total.

As alegações do embargante, no ponto em que sustenta a incidência do Tema 24 da repercussão geral (STF) e a natureza de ato único do enquadramento funcional, não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Ao revés, visam, nitidamente, à rediscussão da tese jurídica já enfrentada e decidida de modo fundamentado, providência incabível em sede de embargos declaratórios, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material" (AgInt no AREsp 1.203.556/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/04/2018).

Ademais, no que tange ao alegado prequestionamento, cumpre salientar que o acórdão recorrido enfrentou suficientemente as teses necessárias à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte quando o entendimento do colegiado já tenha sido fixado em sentido diverso (STJ, AgInt no AREsp 1.377.747/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04/12/2018).

Cumpre assinalar, ademais, que as teses jurídicas suscitadas pelo embargante — especialmente aquelas relativas à prescrição do fundo de direito, à natureza do ato administrativo de enquadramento e à aplicação do Tema 24 da repercussão geral do STF — poderão e deverão ser oportunamente arguidas e analisadas pelo juízo de origem, no regular prosseguimento da ação, sob pena de indevida supressão de instância, preservando-se, assim, o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

Por conseguinte, inexiste omissão ou outro vício a ser sanado. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não autoriza a modificação do julgado.

Dos Embargos de Declaração apresentados pelo IGEPREV.

Analisando os argumentos do IGEPREV, verifica-se que não merecem prosperar, uma vez que a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, afastando a alegada prescrição total sob o entendimento de que as verbas postuladas possuem natureza de trato sucessivo, aplicando-se, portanto, o disposto na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que limita a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

Além disso, o acórdão registrou que a tese jurídica esposada encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.017, segundo o qual as lesões decorrentes da omissão estatal quanto ao reconhecimento de direitos de natureza continuada se renovam periodicamente, impedindo o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

As alegações ora reiteradas pelos embargantes, ao invocarem novamente as teses constitucionais e legais anteriormente refutadas, evidenciam mero inconformismo com o desfecho do julgamento. A pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão ou de obter sua modificação não encontra amparo no restrito âmbito dos embargos de declaração, cujo cabimento se limita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, importante destacar que
as teses suscitadas pelos embargantes — notadamente aquelas atinentes à prescrição do fundo de direito, à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos e à inexistência de direito adquirido a regime anterior — são matérias de mérito que deverão ser arguida e apreciadas pelo Juízo a quo, no regular prosseguimento da ação, sob pena de indevida supressão de instância
. Esta Corte limitou-se, neste momento processual, à análise da questão prejudicial de prescrição, não tendo adentrado no exame do mérito da pretensão deduzida pela parte autora, o que será objeto de apreciação na origem.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025